Tribunal: STF
Processo: ARE 1427367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação objetivando, em síntese, o reconhecimento do direito de progressão vertical ao cargo de Analista de Finanças e Controle Externo do TCU, sob a alegação de que consolidaram este direito em data anterior ao pronunciamento da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADIN n. 837-4-93.



    2. Os autores alegam que preencheram os requisitos necessários à ascensão funcional antes de 1993, mas só ajuizaram a presente ação em 2009. Desse modo, a pretensão dos autores está diretamente associada à sua situação jurídica fundamental (condição de servidores públicos), visto que pleitearam a ascensão funcional de nível médio para o superior da Carreira de Analista de Finanças e Controle Externo.



    3. Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “a prescrição atinge o próprio fundo de direito nos casos em que servidores pleiteiam a configuração ou restabelecimento de situação jurídica em virtude de alteração legislativa. Isso porque, nesses casos, não se trata apenas de ação para reaver diferenças de relação de trato sucessivo, devendo o servidor reclamar seu direito dentro do quinquênio seguinte à edição do ato que alterou sua situação funcional”. (AGRESP 200501624693, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, 22/10/2007).



    4. Em outras palavras, reputando os autores que tinham direito à ascensão em data anterior ao ano de 1993, tendo ajuizado a ação apenas em 2009, a prescrição está relacionada com o próprio fundo de direito, impondo-se a extinção do processo, com julgamento do mérito, pela prescrição.



    5. Recurso prejudicado. Sentença reformada. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    6. Incabível a condenação em honorários advocatícios (Inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente